Tribunal: TJDFT
Processo: 0739093-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739093-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Pan S/A Agravada: Osmaura de Lourdes dos Reis D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Pan S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0703904-84.2020.8.07.0011, assim redigida: “Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Aguarde-se por cinco dias eventual notícia de efeito suspensivo. Sem embargo, constato que não há controvérsia quanto ao descumprimento do período 08/09/2022 a 20.06.2023. Apesar de lamentável a postura da requerida em embaraçar o cumprimento de decisões judiciais, não se destinam as astreintes ao enriquecimento sem causa de qualquer das partes. Dessa forma, cabe ao magistrado decotar valores manifestamente excessivos. Diante disso, constato que a multa cobrada excede o adequado, razão pela qual limito-a a R$ 20.000,00, considerando o valor dos descontos efetuados. Por outro lado, observo que a decisão de ID 128482589 além de estabelecer os parâmetros a serem considerados nos cálculos, deixou claro que o acórdão determinou expressamente a exclusão de todos os encargos cobrados anteriormente, inclusive encargos de financiamento e IOF pelo uso do cartão rotativo. Consignou, ainda, que o réu não comprovou quais seriam os encargos por ele cobrados para empréstimos pessoal consignado, na data da contratação, devendo ser considerada a data de 01/09/2015 (ID 76137473). A contadoria judicial apresentou novos cálculos no ID 145007894, concluindo-se pela excesso de pagamento da autora, e um crédito a seu favor no valor de R$ 2.948,04 (dois mil novecentos e quarenta e oito reais e quatro centavos), atualizados até 12.12.2022. A requerida no ID 146531964 impugnou novamente as contas, alegando-se, genericamente, que houve omissão em se considerar a movimentação realizada pela parte autora em seu cartão a título de débitos e créditos, lançamentos a título de compras realizadas, encargos e IOF sobre tais lançamentos e os encargos e impostos incididos sobre as compras realizadas, além de rubricas e metodologia aplicada, considerando, por outro lado, que os próprios cálculos anteriormente apresentados cumprem a decisão judicial acima. Contudo, não assiste razão à requerida, uma vez que nos cálculos apresentados foram considerados os valores devidos pela autora da quantia efetivamente utilizado no cartão de crédito do réu, vide, por exemplo, no ID 145007894, pág. 4, data 09/2017, valor 13,41, onde consta exatamente o mesmo valor contido nos extratos de ID 82805116, pág. 27, data 27/09/2017 MINAS GRIL RESTAURANTE.BRA R$ 13,41. Ademais, a própria decisão de ID 128482589, seguindo os termos do acórdão, estabeleceu que fossem excluídos dos novos cálculos todos os encargos cobrados anteriormente, inclusive encargos de financiamento e IOF pelo uso do cartão rotativo. Igualmente, a contadoria judicial mencionou que foram observadas as determinações judiciais acima, acrescendo-se aos valores devidos pela parte autora (empréstimo, compras e saque) a taxa de juros de 2,09%, cobrada na data da contratação, e abatido os valores pagos em folha de pagamento - ID 145007894. Ressalte-se que a contadoria, como auxiliar da justiça, possui fé pública e presunção de veracidade em suas declarações. Outrossim, considero que houve uma reiteração da matéria veiculada nesta impugnação, a qual já se encontra superada, em vista da decisão de ID 128482589 que se manifestou expressamente a respeito, rejeitando-os. Ante o exposto, REJEITO a impugnação e HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no ID 145007894, reconhecendo, por conseguinte, o excesso de pagamento da autora, e o crédito a seu favor no valor de R$ 2.948,04 (dois mil novecentos e quarenta e oito reais e quatro centavos), atualizados até 12.12.2022, resolvendo, assim, a fase de liquidação de sentença. As próximas atualizações deverão ter por base de cálculo o valor ora homologado. Findo o prazo de eventual notícia de efeito suspensivo do agravo, intime-se a parte credora para promover o requerimento de cumprimento provisório da sentença eis que pendente julgamento o referido recurso. Nesse caso, deverá providenciar o recolhimento das respectivas custas judiciais. Prazo de 15(quinze) dias, sob pena de suspensão dos autos no aguardo do julgamento dos recursos pendentes.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 51356885), em síntese, que é indevida a aplicação de multa em seu desfavor, pelo Juízo singular, em decorrência de eventual descumprimento de ordem judicial. Argumenta que a advogada constituída nos autos do processo de origem não foi regularmente intimada a respeito da decisão que deferiu a medida liminar pleiteada pela ora recorrida. Por essa razão sustenta que deve ser declarada a nulidade do ato processual por meio do qual foi aplicada a multa questionada. Aduz também que o valor do crédito homologado pelo Juízo singular está em desarmonia com os parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. Nesse sentido assevera que a Contadoria Judicial incorreu em equívoco em relação a diversos parâmetros utilizados na elaboração do cálculo que foi posteriormente homologado pelo Juízo singular. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o afastamento da multa aplicada pelo Juízo singular, considerando-se como correto o valor do crédito apontado pela recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 51356888). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém observar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso em exame sobreleva a análise do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser objeto de deliberação sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder, o recurso, proporcionar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. A recorrente pretende que seja afastada a multa aplicada pelo Juízo singular. Ocorre que esse tema já foi objeto de análise pela Egrégia 2a Turma Cível. Como já afirmado por este Relator em decisão proferida nos autos do processo no 0734175-07.2023.8.07.0000, o Egrégio Colegiado, ao julgar agravo de instrumento anteriormente interposto pela ora recorrente (autos no 0727462-50.2022.8.07.0000), considerou legítima a multa fixada e razoável o valor estabelecido pelo Juízo singular. A propósito, examine-se a respectiva ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência. 2. Agravo de instrumento desprovido.” Aliás, o agravo de instrumento subsequente (autos no 0734175-07.2023.8.07.0000) não superou a barreira do conhecimento por haver submetido à análise do aludido Órgão Fracionário a mesma questão ora em destaque (Id. 169608445 dos autos do processo de origem. Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame a agravante pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. Na origem trata-se de pretensão dirigida à liquidação de sentença proferida em desfavor da sociedade anônima agravante. A análise atenta dos autos do processo de origem evidencia que o Juízo singular considerou necessário o auxílio da Contadoria Judicial para a promoção da correção do cálculo do crédito pretendido (Id. 119369633 dos autos aludidos). Na ocasião, o Juízo singular fixou os parâmetros a serem observados, com base no acórdão proferido pela Egrégia 2a Turma Cível. De acordo com a regra prevista no art. 524, § 2o, do CPC “para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado”. Nesse contexto a Contadoria Judicial apresentou como devido, até o dia 28 de dezembro de 2021, o montante de R$ 824,50 (oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), de acordo com a planilha referida no Id. 123181552 dos autos do processo de origem. A instituição financeira agravante discordou dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (Id. 123966445 dos autos do processo de origem), ocasião em que articulou os argumentos que entendeu necessários para a correção do valor questionado. Diante das ponderações da ora recorrida, bem como da sociedade agravante, o Juízo singular esclareceu os parâmetros a serem observados para o cálculo do valor do débito, nos termos da decisão referida no Id. 128482589 dos autos do processo de origem. De acordo com os esclarecimentos formulados pelo Juízo singular a Contadoria Judicial apresentou planilha atualizada do débito (Id. 145007894 dos autos do processo de origem). Nesse contexto, convém observar que a instituição financeira recorrente apenas reiterou, em suas razões recursais, os argumentos articulados por ocasião da impugnação à planilha de cálculo atualizada elaborada pela Contadoria Judicial. A esse respeito o Juízo singular asseverou o seguinte: “A contadoria judicial apresentou novos cálculos no ID 145007894, concluindo-se pela excesso de pagamento da autora, e um crédito a seu favor no valor de R$ 2.948,04 (dois mil novecentos e quarenta e oito reais e quatro centavos), atualizados até 12.12.2022. A requerida no ID 146531964 impugnou novamente as contas, alegando-se, genericamente, que houve omissão em se considerar a movimentação realizada pela parte autora em seu cartão a título de débitos e créditos, lançamentos a título de compras realizadas, encargos e IOF sobre tais lançamentos e os encargos e impostos incididos sobre as compras realizadas, além de rubricas e metodologia aplicada, considerando, por outro lado, que os próprios cálculos anteriormente apresentados cumprem a decisão judicial acima. Contudo, não assiste razão à requerida, uma vez que nos cálculos apresentados foram considerados os valores devidos pela autora da quantia efetivamente utilizado no cartão de crédito do réu, vide, por exemplo, no ID 145007894, pág. 4, data 09/2017, valor 13,41, onde consta exatamente o mesmo valor contido nos extratos de ID 82805116, pág. 27, data 27/09/2017 MINAS GRIL RESTAURANTE .BRA R$ 13,41. Ademais, a própria decisão de ID 128482589, seguindo os termos do acórdão, estabeleceu que fossem excluídos dos novos cálculos todos os encargos cobrados anteriormente, inclusive encargos de financiamento e IOF pelo uso do cartão rotativo. Igualmente, a contadoria judicial mencionou que foram observadas as determinações judiciais acima, acrescendo-se aos valores devidos pela parte autora (empréstimo, compras e saque) a taxa de juros de 2,09%, cobrada na data da contratação, e abatido os valores pagos em folha de pagamento - ID 145007894. Ressalte-se que a contadoria, como auxiliar da justiça, possui fé pública e presunção de veracidade em suas declarações. Outrossim, considero que houve uma reiteração da matéria veiculada nesta impugnação, a qual já se encontra superada, em vista da decisão de ID 128482589 que se manifestou expressamente a respeito, rejeitando-os. Ante o exposto, REJEITO a impugnação e HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no ID 145007894, reconhecendo, por conseguinte, o excesso de pagamento da autora, e o crédito a seu favor no valor de R$ 2.948,04 (dois mil novecentos e quarenta e oito reais e quatro centavos), atualizados até 12.12.2022, resolvendo, assim, a fase de liquidação de sentença. As próximas atualizações deverão ter por base de cálculo o valor ora homologado.” Diante desse cenário convém ressaltar que não foram evidenciados, nos autos, os elementos de prova suficientes que permitam afirmar, com segurança, que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e posteriormente homologados pelo Juízo singular estejam equivocados. A situação descrita, no entanto, exige a prévia avaliação por expertos munidos de conhecimento especializado, o que afasta a possibilidade de exame da eventual incorreção dos cálculos, homologados pelo Juízo singular, por meio de cognição sumária, possível no presente momento. Por essa razão, verifica-se que as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator